Tribunal: CARF
Processo: 13839.905548/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905548/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.585 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DILIGÊNCIA.
Homologa-se as compensações em que a única parte não reconhecida do saldo
negativo era o imposto pago no exterior subsequentemente confirmado por
diligência efetuada no âmbito da unidade de origem.
O crédito reconhecido para fins da CSLL, contudo, limita-se à parcela do
imposto pago no exterior que não havia sido aproveitada na apuração do saldo
negativo de IRPJ discutido em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o saldo negativo de R$ 1.420.275,69 e
homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONTINENTAL DO BRASIL
PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA contra acórdão proferido pela DRJ/São Paulo I que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905548/2012-89
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905548/2012-89

concluiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade acerca de pedido de
compensações de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de
2010.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
A Interessada transmitiu Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) em que aponta crédito referente ao Saldo Negativo de CSLL
(SNCSLL), relativo ao ano-calendário (AC) de 2010, no montante de R$
1.470.748,46. O PER/DCOMP com demonstrativo do crédito é o de no
22930.21323.030512.1.7.036240. Foram transmitidas outras DCOMP referentes ao
mesmo crédito.
2. O contribuinte foi intimado (ciência em 25/05/2012; AR fl. 03) a corrigir
informações divergentes prestadas na DCOMP em relação às informadas na
DIPJ/2011 (AC 2010) e nas DCTF, explicitando quais os valores corretos.
2.1. Como o contribuinte nada fez, foi exarado Despacho Decisório (ciência em
18/09/2012; AR fls. 5 e 6) em que não foi reconhecido direito creditório e, em
consequência, não foram homologadas as compensações constantes nas DCOMP
vinculadas ao SNCSLL AC 2010, nos termos a seguir sintetizados:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma ... considerando que a soma das
parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a
quitação da contribuição social devida, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$1.470.748,46
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$5.626.742,28
Contribuição social devida: R$7.458.436,14
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMP: (...).
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório e dele recorreu, em
18/10/2012, por meio de sua procuradora, que juntou documentos, nos seguintes
termos, resumidamente (fls. 41 a 52):
I - DOS FATOS
3.1. A REQUERENTE, no ano-calendário de 2010, apurou saldo negativo de
CSLL no total de R$1.470.748,46 (posteriormente retificado para R$1.497.513,18 na
DIPJ). Para o valor que compõe referido saldo negativo foram consideradas as receitas
e despesas para apuração do Lucro Real e Base de Cálculo da CSLL, como também
pagamentos e retenções de rendimentos do ano.
3.2 . Ocorre que, para surpresa da REQUERENTE, a Receita Federal do Brasil
(RFB) proferiu despacho decisório indeferindo, a compensação nos seguintes termos:
(...).
3.3. Contudo, com o devido respeito, as informações do r. despacho decisório
são incoerentes e não correspondem a realidade dos fatos, razão pela qual se dedica a
presente manifestação de inconformidade a demonstrar que o crédito da
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905548/2012-89

REQUERENTE efetivamente existe e é legítimo, sendo mais do que suficiente para
saldar as compensações em tela, razão pela qual merece ser reformado para homologar
as compensações tais como declaradas.
II - DO DIREITO
A - Da Composição e Existência do Crédito
3.4. A Lei no 9.430/96, em seu artigo 2o, caput, faculta ao contribuinte, pessoa
jurídica cuja tributação se dá por meio da apuração pelo lucro real, o recolhimento da
CSLL por estimativa mensal. Eventual saldo recolhido a maior somente deveria ser
apurado quando findo o exercício do ano corrente, oportunidade em que o contribuinte
pode compensá-lo com débitos nos períodos posteriores. Veja-se:
(...).
3.5. O valor pago a maior, então, adquire status de saldo negativo de CSLL do
ano e, quando da entrega do PER/DCOMP referente a esse valor o contribuinte deve
informar como origem do crédito “Saldo Negativo de CSLL”.
3.6. I. Julgadores, o raciocínio é singelo, o saldo negativo é a diferença entre o
total pago (assim compreendido os pagamentos por estimativa e retenções ao longo do
ano-calendário) e o total devido de CSLL. No caso da Requerente, tem-se os seguintes
valores:
Apuração Saldo Negativo CSLL AC 2010 (R$)
CSLL devido no AC 2010
7.458.436,14
CSLL Retida no Exterior
(1.200.102,17)
CSLL Retida na Fonte
(8.235,42)
CSLL Paga por Estimativa
(7.747.611,73)
Saldo Negativo de CSLL no AC 2010
(1.497.513,18)
3.7. Como se vê, o SNCSLL AC 2010 é ainda maior do que o declarado
originalmente no PER/DCOMP (R$1.470.748,46), devido à retificação da DIPJ.
3.8. No PER/DCOMP 22930.21323.030512.1.7.036240,, além do total do
crédito original, a REQUERENTE informou sua composição, conforme reproduzido
no quadro a seguir (valores em Real).
(...)
3.10. Ocorre que o I. AFRFB deixou de homologar as compensações da
REQUERENTE sustentando que, de acordo com as informações declaradas, além de
não existir crédito, haveria ainda um suposto débito pendente. (...)
(...)
3.11. Entretanto, a avaliação realizada pelo r. despacho não foi feita de forma
detida, posto que baseada em premissas equivocadas, tendo deixado de considerar os
valores constantes nas declarações de compensação apresentadas, DIPJ, retenções
sofridas e pagamentos feitos. O erro na aferição da fiscalização está na “soma das
parcelas do crédito”. Isto porque, a soma não condiz com o que foi informado no
PER/DCOMP.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905548/2012-89

3.12. O I. AFRFB NÃO considerou o total das estimativas pagas no ano-
calendário de 2010, mas tão somente a parcela excedente à CSLL devida, isto é,
justamente aquela utilizada para compor o saldo negativo (crédito líquido).
3.13. Na sequência, na contramão da lógica, o I. AFRFB abateu do crédito
apurado o valor total da CSLL devida no AC 2010 conforme apurado na DIPJ
retificadora (R$7.458.436,14). Nada mais absurdo!
3.14. Por óbvio que a referida conta jamais fechará, pois, ao somar o crédito, a
fiscalização considerou apenas a parcela dos pagamentos excedentes à CSLL devida
(sem considerar a parcela dos pagamentos utilizados para quitar a própria CSLL) e,
não bastasse isso, realizou novamente o abatimento da CSLL devida no ano-
calendário de 2010.
3.15. Em outras palavras, o que a fiscalização fez, foi abater dos valores
recolhidos o equivalente a 2 (duas) vezes a CSLL devida, como se a REQUERENTE
tivesse de pagar dobrado!
3.16. Portanto, resta claro que a não-homologação das compensações se deu
exclusivamente por um equívoco cometido pelo I. AFRFB, razão pela qual deve ser
reconhecido o SNCSLL AC 2010, conforme demonstrado linhas acima.
3.17. Adicionalmente, muito embora não tenha sido objeto de questionamento
pela fiscalização, importante esclarecer que a compensação do imposto de renda pago
no exterior é legítima e autorizada pelo art. 15 da Lei no 9.430/96; arts. nos 25 e 26 da
Lei no 9.249/95, IN-RFB no 213/2002 e Convenção Internacional Brasil-Argentina
para evitar Dupla Tributação de Imposto de Renda, aprovada pelo Decreto Legislativo
no 74/1981, promulgada pelo Decreto no 87.976/82 e regulamentada pela Portaria MF
22/1983.
3.18. Ainda nesse ponto, o resultado do exterior avaliado pelo método de
equivalência patrimonial (R$9.066.858,00) foi devidamente incluído no resultado para
fins de tributação do IRPJ e CSLL no Brasil, conforme se depreende da Linha 25 da
Ficha 06 da DIPJ retificadora 2011/2010. Logo, corroborando com a avaliação fiscal,
o crédito nesse ponto está perfeito.
3.19. De igual sorte ocorre quanto à CSLL retida na fonte, sendo que, para
demonstrar sua efetividade, a REQUERENTE elaborou abaixo o quadro
demonstrando o valor utilizado no abatimento da CSLL devida no ano-calendário de
2010, a saber:
(...)
3.20. Por fim, para que não pairem dúvidas a respeito da legitimidade do saldo
negativo em análise, a REQUERENTE também acosta aos autos os seguintes
documentos probatórios:
> Fichas 01, 02, 03, 04A, Ó5A, 06A/07A, 08, 09A, 10, 11 e 12A da DIPJ
2011/2010 Original e Retificadora (Doc. 02);
> PER/DCOMPs nos quais foi utilizado saldo negativo de CSLL no ano-calendário
de 2010 (Doc. 03);
> Comprovantes de Pagamento de CSLL por Estimativa (Doc. 04);
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905548/2012-89

> Informes de Rendimento comprovando a CSLL retida na fonte do período (Doc.
05); e
> Comprovante de Pagamento de Imposto de Renda, e Declaração de Imposto de
Renda no Exterior (Argentina); (Doc. 06).
3.21. Por fim, ainda que se sustente que a REQUERENTE cometeu alguma
falha formal no preenchimento de suas declarações, da mesma forma as compensações
merecem ser homologadas.
3.22. Isso porque, à luz dos princípios que regem o Processo Administrativo
Fiscal, a verdade material deve prevalecer sobre o erro formal é indubitável que o r.
despacho deve ser completamente improcedente, conforme se verá no próximo tópico.
B - Do Vício Formal Prevalência da Verdade Material
3.23. Com efeito, na remota hipótese desta DRJ apontar eventuais erros de
declaração, referido despacho decisório não deve prevalecer.
3.24. Como é cediço, a verdade material que norteia o Processo Administrativo
deve se sobrepor a qualquer equivoco presente nas obrigações acessórias, conforme
dispõe o parágrafo 2o, do artigo 147, do CTN.
3.25. Eventual erro do contribuinte no preenchimento de Declarações não pode
tolher o seu direito ao ressarcimento do valor pago a maior, o que é amplamente
reconhecido pelo Conselho de Contribuintes, conforme se verifica pelas decisões
abaixo transcritas: (...). Traz doutrina em socorro de sua tese.
3.26. Portanto, pela busca da verdade material, é dever do D. Delegado
reconhecer o direito da REQUERENTE e homologar as compensações efetuadas tal
como demonstrado na presente defesa, uma vez que o direito creditório existe e não
pode ser mitigado por conta de mero erro de declaração.
III - DA DILIGÊNCIA
3.27. No intuito de provar o alegado e com base no princípio da verdade
material, a REQUERENTE requer, se eventualmente necessário, a posterior juntada
de documentos e a realização de diligências a fim de comprovar o direito creditório.
VI - DO PEDIDO
3.28. Ante o exposto, pede e espera a REQUERENTE, seja recebida a presente
manifestação de inconformidade e, finalmente, acolhida nos termos dás razões acima
aduzidas, para que:
3.28.1. seja reformado, o r. Despacho Decisório, homologandose integralmente
as compensações realizadas, ante a inequívoca comprovação da existência,
legitimidade e suficiência do crédito tributário posto em compensação;
3.28.2. subsidiariamente, caso se entenda necessário, requer, com base no art.
18, do Decreto no 70.235/72, a realização de diligências a fim de comprovar o alegado
e, inclusive, a juntada de documentos novos, que se prestem a atender a eventuais
exigências futuras, com o intuito de corroborar com as compensações efetuadas.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905548/2012-89

A 4a Turma da já mencionada DRJ/São Paulo I proferiu, então, o Acórdão no 16-
55.567, de 20 de fevereiro de 2014, por meio do qual considerou procedente em parte a
manifestação de inconformidade.
Assim figurou a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
IR PAGO NO EXTERIOR. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o atendimento dos requisitos legais que autorizam a dedução do IR
que teria sido pago no exterior, glosa-se os valores deduzidos na apuração da CSLL a
pagar constante da DIPJ.
DIREITO CREDITÓRIO.
Foi reconhecido crédito em favor do contribuinte, porém em montante inferior ao
pleiteado.
Cumpre esclarecer que a única parte do crédito pleiteado que não foi reconhecida
pela decisão recorrida refere-se à parcela correspondente ao imposto pago no exterior.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual defende a
existência do crédito referente aos R$ 1.200.102,17 de imposto de renda pago no exterior.
Afirma que, na manifestação de inconformidade, juntou os documentos que entendeu
necessários, vez que no despacho decisório não constou qualquer exigência ou ausência de
determinado documento. O acórdão recorrido alegou falta de comprovação, mas, em nenhum
momento fez o cotejo necessário com a declaração denominada "Impuesto de Las Ganancias",
na qual estaria demonstrada a origem dos valores pagos. E, diante da novas exigências feitas pela
DRJ, nos termos da alínea "c", do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72 (PAF), anexa
documentos adicionais no sentido de efetivar a referida comprovação.
Ao final, requer o provimento do recurso e, caso se entenda necessário, a
realização de diligências para a comprovação do seu direito.
Este relator, quando ainda compunha a 1a TO da 4a Câmara desta Seção e ao
constatar que a DRJ especificou exigências que não faziam parte do despacho decisório, propôs a
conversão do julgamento em diligência por entender que havia verossimilhança nas alegações
recursais.
Promovida a diligência, a autoridade elaborou uma informação fiscal (fls. 553 a
555) confirmando o valor de R$ 1.200.102,18 como limite compensável da CSLL resultante da
aplicação da alíquota de 9% sobre o valor do lucro disponibilizado no exterior. No entanto,
verificou também que parte do imposto pago no exterior (correspondente a R$ 3.332.451,38 do
total de R$ 4.455.316,06) havia sido deduzida na apuração do saldo negativo de IRPJ discutido
no processo no 13839.905547/2012-34. Assim, deduzindo-se da CSLL devida a parcela do
imposto pago no exterior ainda suscetível de compensação (isto é, R$ 1.122.864,68), seria
possível confirmar um saldo negativo equivalente a R$ 1.420.275,69.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905548/2012-89

Em sua manifestação acerca da diligência efetuada (fls. 561 a 564), a recorrente
reconhece que a unidade de origem somente confirmou aquela parcela do saldo negativo, porém,
sem maiores considerações, conclui seu arrazoado afirmando que a autoridade fiscal teria
corroborado a necessidade de provimento integral do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, no julgamento que motivou a diligência, decidiu-se aceitar a
prova documental juntada em momento posterior à manifestação de inconformidade. Tal se deu
com base na previsão normativa contida na alínea “c”, do § 4o, do art. 16 do PAF (aprovado pelo
Decreto no 70.235/72).
A partir dessa documentação, ao analisar a pertinência do valor deduzido a título
de imposto pago no exterior, a autoridade fiscal pôde extrair as seguintes conclusões:
7. Visando atender aos pontos citados no item 3 desta Informação foram apresentadas as
Demonstrações financeiras da controlada localizada na Argentina, comprovantes de
pagamentos do imposto pago no exterior, controles e razão contábil da Equivalência
Patrimonial, Taxa de conversão e um resumo dos cálculos efetuados.
8. Da análise da DIPJ2011 observa-se que o valor de R$ 13.334.468,60 referente ao
Lucro Disponibilizado do Exterior foi adicionado na Linha 07 da Ficha 09A para
formação do valor do LUCRO REAL e também está presente na Linha 07 da Ficha 17 –
Cálculo da CSLL.
9. Conforme tradução da Declaração de Imposto de Renda o valor do imposto a recolher
da filial argentina foi de 10.623.071,19 pesos argentinos. Aplicando-se a taxa de
conversão, à fl. 432, de 0,4194 real para cada peso argentino chega-se ao valor de R$
4.455.316,06 de imposto pago no exterior.
10. Os comprovantes de arrecadação, às fls, 475 a 480, foram certificados conforme
Acordo Brasil – Argentina de simplificação de legalização de documentos públicos
(publicado no Diário Oficial da União, em 23 de abril de 2004), à fls. 483, e traduzidos,
às fls. 545 a 552.
11. Aplicando a alíquota do Imposto de Renda (15%) e o adicional (10%) ao valor do
Lucro disponibilizado do Exterior (R$ 13.334.468,60) chega-se ao valor total de R$
3.332.451,38 de limite compensável de Imposto de Renda.
12. Observa-se que este valor foi levado para a Linha 14 da Ficha 12A da DIPJ2011.
13. Aplicando a alíquota da CSLL (9%) ao valor do Lucro disponibilizado do Exterior
(R$ 13.334.468,60) chega-se ao valor total de R$ 1.200.102,18 de limite compensável
de CSLL.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.585 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905548/2012-89

14. Passemos então a verificar qual o valor do total do imposto pago no exterior, após
dedução já realizada do Imposto de Renda, ainda está disponível para ser utilizado como
dedução na Linha 76 da Ficha 17 – Cálculo da CSLL.
Imposto pago no exterior: R$ 4.455.316,06
(-) Dedução do imposto de Renda: R$ 3.332.451,38
Saldo: R$ 1.122.864,68
15. Dessa forma, apesar do limite compensável de CSLL ser R$ 1.200.102,18, apenas
R$ 1.122.864,68 poder ser deduzido.
16. Assim, a Ficha 17 da DIPJ2011 deve ser:

Destarte, nem todo o crédito pleiteado pode ser reconhecido.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o saldo negativo de R$ 1.420.275,69 e homologar as compensações
pleiteadas no limite do correspondente crédito.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital